Tribunal: TJES
Processo: 5005852-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005852-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASS
I
VO.

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1
)
Na hipótese em apreço, equivocou-se o magistrado ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes

2)
Não se trata de inobservância a precedente vinculante, mas sim de adoção da técnica de “distinguishing” para afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.076 ao caso concreto, conforme já decidido pelo próprio STJ em diversos recursos. Isso porque, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-(RELATORA):-

Trata-se de
gravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 5146383), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida por
João Gilberti Sartório
, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravado, para figurar no polo passivo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC/15, a serem calculados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da CDA.

Em suas razões recursais (id 5146361), o Estado sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

A parte agravada, em contrarrazões (id 6301105), pugna pela manutenção incólume da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-(RELATORA):-

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo

Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública
Privativa
de Execuções Fiscais de Vitória (
id
5146383
), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida
p
or

João Gilberti Sartório
,
reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agrava
do
, para figurar no polo passivo,

condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC/15, a serem calculados
com base n
o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da CDA.

Em suas razões recursais (
id
5146361
), o
Estado
sustenta,
em síntese,
que

os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados por
apreciação equitativa,
na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante
e
incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da sociedade empresarial
Industria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda ME
e seu sócio, cujo nome consta na CDA nº 03509/2010, no valor original de R$ 3.300.681,06 (três milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos).

Naquele feito, o sócio executado, Sr.
João Gilberti Sartório
, ora agravado, apresentou exceção de pré-executividade (id 5146376) alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela Instância Primeva, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao excipiente e na condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em face desta decisão que é aqui se insurge o Estado do Espírito Santo, exclusivamente quanto ao capítulo decisório que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na hipótese em apreço, o órgão julgador, de maneira escorreita, se atentou ao princípio da causalidade e, considerando que foi o Estado quem deu causa à propositura da demanda, condenou o ente público ao pagamento das despesas daí recorrentes.

Todavia, a meu ver, equivocou-se na fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, tendo em vista o reiterado entendimento da c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal – que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ aplicou expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
, concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Não se trata, pois, de inobservância a precedente vinculante, mas sim de adoção da técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.076 ao caso concreto,
conforme já decidido pelo próprio STJ em diversos recursos
1
.

Isso porque, “
n
os casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
” (AgInt no REsp n. 2.075.643/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Bem por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto – exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora recorrido –, que versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor do excipiente.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe

provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

V O T O

VOTO VISTA – DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 5146383), que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
João Gilberti Sartório
, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, condenando, com efeito, o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões (id 5146361), sustenta o agravante, em suma, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA - R$ 3.300.681,06 (três milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos) - como base de cálculo da verba honorária, como arbitrado na decisão recorrida, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

Em seu substancioso voto, a eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, deu provimento ao recurso para, aplicando o art.85, §8º, do Código de Processo Civil, reduzir ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise do recuso e, com efeito, ouso em divergir da preclara Relatora.

Isso porque, considerando que a decisão foi proferida na vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, os honorários fixados por equidade devem observar o valor constante da Tabela de Honorários da OAB/ES ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, o que for maior.

No caso, considerando o valor da causa na execução fiscal - R$ 3.300.681,06 (três milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos) -, entendo que deve prevalecer o limite de até 10 % (dez por cento).

Isso porque, em se tratando de defesa em execução fiscal, a Tabela de Honorários da OAB/ES recomenda remunerar o advogado em 80 URH, que na data em que proferida a decisão recorrida – 15.05/2023 – considerando a URH no valor R$ 184,92 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), alcançaria o montante de R$ 14.793,60, (quatorze mil setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Assim, ponderando os critérios previstos no §2º do art.85, do CPC, notadamente que, de relevante, apenas foi apresentada a objeção de executividade, bem como que a matéria discutida na demanda é de baixa complexidade, resolvida, inclusive, sob a orientação de precedentes vinculantes do STJ, creio que o valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa é mais do que suficiente para remunerar condignamente os advogados da apelante.

Por todo o exposto, pedindo mais uma vez todas as vênias a eminente Relatora, inauguro divergência, para também dar provimento ao recurso, contudo arbitrando os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como, respeitosamente, voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO:
19/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória que, ao acolher a exceção de pré-executividade oferecida por
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
, reconheceu a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo econdenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC, a serem calculados com base no proveito econômico obtido.

Em seu voto de relatoria, a
Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
deu provimento ao recurso, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$2.000,00 (dois mil reais).

O Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez
inaugurou a divergência, dando parcial provimento ao recurso para arbitraros honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questãoe,após cotejar os argumentos expendidos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

De início, registro que,em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Logo, quando a exceção de pré-executividade resultar na exclusão de suposto devedor do polo passivo, caberá a fixação de honorários, observando-se o princípio da causalidade.

Na situação em tela, conforme registrado nas manifestações que me antecederam, o magistrado
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade lançada na exceção de pré-executividade oposta pelo agravado e, por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, o art. 85 do CPC contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o §8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
Asentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da referida norma, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (
Tema 1.076
).

Não obstante, na específica hipótese em análise, em que restou reconhecida a ilegitimidade do sócio agravado, prosseguindo o executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 07/03/2024)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou a excluir o agravado do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Do exposto,
ACOMPANHO
a e. Relatora para dar provimento ao recurso, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

*

ts

1
A título ilustrativo, cito: (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023); (AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 5146383), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida por
João Gilberti Sartório
, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravado, para figurar no polo passivo, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC/15, a serem calculados com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da CDA.

Em suas razões recursais (id 5146361), o Estado sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA como base de cálculo da verba honorária, tal qual arbitrado pelo Juízo de 1º grau, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da sociedade empresarial
Industria de Bebidas Mestre Alvaro Ltda ME
e seu sócio, cujo nome consta na CDA nº 03509/2010, no valor original de R$ 3.300.681,06 (três milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos).

Naquele feito, o sócio executado, Sr.
João Gilberti Sartório
, ora agravado, apresentou exceção de pré-executividade (id 5146376) alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pela Instância Primeva, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao excipiente e na condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em face desta decisão que é aqui se insurge o Estado do Espírito Santo, exclusivamente quanto ao capítulo decisório que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na hipótese em apreço, o órgão julgador, de maneira escorreita, se atentou ao princípio da causalidade e, considerando que foi o Estado quem deu causa à propositura da demanda, condenou o ente público ao pagamento das despesas daí recorrentes.

Todavia, a meu ver, equivocou-se na fixação do
quantum
a ser pago pelo ente federado, tendo em vista o reiterado entendimento da c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
deve ser arbitrada por equidade a verba honorária no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade tão somente para exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal
, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Neste ponto, não desconheço que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade, via de regra, da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que ficaria restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

Acontece que, em se tratando especificamente da definição de proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal – que é exatamente o caso dos autos –, a e.
Primeira Turma do STJ aplicou expressamente a técnica de
distinguishing
,
afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076
, concluindo pela necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, senão vejamos:

[...] EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que
a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à
definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado
,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes [...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Não se trata, pois, de inobservância a precedente vinculante, mas sim de adoção da técnica de
distinguishing
para afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.076 ao caso concreto,
conforme já decidido pelo próprio STJ em diversos recursos
1
.

Isso porque, “
n
os casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
” (AgInt no REsp n. 2.075.643/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Bem por isso, considerando as peculiaridades do caso concreto – exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do ora recorrido –, que versou sobre matéria exclusivamente de direito, de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequada para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor do excipiente.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe

provimento
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

1
A título ilustrativo, cito: (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023); (AgInt no REsp n. 2.065.650/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
5852-18.2023.8.08.0000

A
GVTE
:
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:

JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
EL
IANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA - DIVERGENTE

Eminentes pares. Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 5146383), que acolhe
u
a exceção de pré-executividade o
posta
por
João Gilberti Sartório
, reconhecendo a
sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo
da demanda
, conden
ando,
com efeito,
o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios,
na forma
do art. 85, §
§
3º
e 5º, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões
(id 5146361),
sustenta o agravante
, em
suma
, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, pois a utilização do valor da CDA - R$ 3.300.681,06 (três milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos) - como base de cálculo da verba honorária,
como
arbitrado
na decisão recorrida
, resulta em valor exorbitante e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico no processo.

E
m se
u
substancioso voto,
a
eminente Relator
a
, Desembargador
a ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
,
deu provimento ao recurso para, aplicando o art.85, §
8º, do Código de Processo Civil,
reduzir ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
os honorários advocatícios fixados na
decisão recorrida.

P
edi vista dos autos para melhor análise
do recuso e, com efeito, ouso em divergir d
a preclara
Relator
a
.

Isso porque, considerando que a
decisão
foi proferida na vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, os honorários fixados por equidade devem observar o valor constante da Tabela de Honorários da OAB/ES ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, o que for maior.

No caso, considerando o valor da
causa na execução fiscal -
R$ 3.300.681,06 (três milhões, trezentos mil, seiscentos e oitenta e um reais e seis centavos) -
, entendo que deve prevalecer
o limite de
até
10 % (dez por cento).

Is
s
o
porque, em se tratando de defesa em

execução fiscal, a
Tabela de Honorários da OAB/ES
recomenda remunerar o advogado em 80 URH, que na data em
que proferida a decisão recorrida
– 15.
05/2023 –
considerando a URH no valor R$ 184,92 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), alcançaria o montante de R$ 14.793,60, (quatorze mil setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Assim, ponderando os critérios previstos no §2º do art.85, do CPC, notadamente
que, de relevante, apenas foi apresentada a
objeção de executividade
, bem como que a matéria discutida na demanda é de baixa complexidade, resolvida, inclusive, sob a orientação
de precedentes vinculantes
do STJ
, creio que o valor de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
é mais do que suficiente para remunerar condignamente os advogados da apelante.

Por todo o exposto, pedindo mais uma vez todas as vênias a eminente Relator
a
, inauguro divergência, para
também
dar provimento ao recurso, contudo arbitrando os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como, respeitosamente, voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005852-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOT
O

Apenas para rememorar,

tr
ata-se de
agravo de instrumento
interpost
o

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
decisão

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória
que, ao acolher a exceção de pré-executividade oferecida por
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
, reconhece
u
a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo
e
condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos moldes do art. 85, §3º, do CPC, a serem calculados com base no proveito econômico obtido.

Em seu voto de relatoria,
a

Eminente Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

deu
provimento ao recurso, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$2.000,00 (dois mil reais).

O
Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez

inaugurou a divergência, dando parcial provimento ao recurso para arbitra
r
os honorários advocatícios em
0
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar
a questão
e,

após cotejar os argumentos expendidos, entendo por acompanhar o voto
de relatoria.

De início,
registro que,
em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Logo, quando a exceção de pré-executividade resultar na exclusão de suposto devedor do polo passivo, caberá a fixação de honorários, observando-se o princípio da causalidade.

Na situação em tel
a, conforme registrado nas manifestações que me antecederam,

o magistrado
a quo
acolheu
a
tese de ilegitimidade lançada
na exceção de pré-executividade

oposta pelo agravado e, por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Com efeito, o art. 85 do CPC contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o §8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.

A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 8º.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da
referida
norma, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (
Tema 1.076
).

Não
obstante, na específica hipótese em análise,
em que
restou reconhecida a ilegitimidade do sócio agravado, prosseguindo o executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o acolhimento da exceção de pré-executividade se limitou a excluir o agravado do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Do exposto
,
ACOMPANHO

a

e.
Relator
a
para
dar
provimento ao recurso,
fixando
os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.